Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONCURSO. TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PONTOS. FORMA DE CONTAGEM. RESOLUÇÃO DO CNJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONCURSO EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. O Conselho Nacional de Justiça pode revisar suas normas nelas incluídas as resoluções por ele editadas a fim de garantir a efetividade dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



    3. Inexistência de preclusão administrativa na medida em que o tema foi solucionado pelo CNJ ainda na tramitação do concurso que só se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos habilitados.



    4. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão agravada.



    5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    6. Embargos de Declaração rejeitados.